Tribunal: STF
Processo: Rcl 81083
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por SLV IND. E COM. Ltda., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000065-90.2025.5.10.0009.



    A reclamante sustenta que a demanda de origem “trata-se de Reclamação trabalhista movida por Vinicius Cruz Ribeiro da Silva que busca o reconhecimento de vínculo empregatício com a ora Reclamante Constitucional, por alegar que a relação havida entre as partes – contrato de natureza cível de prestação de serviços autônomos, seria nulo por configurar fraude à legislação trabalhista. Aduziu, em linhas gerais, a nulidade do contrato de prestação de serviços verbal e requereu o vínculo de emprego no período compreendido de 04/10/2023 a 20/10/2024” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a integralidade da Ação Trabalhista versa sobre a fraude a legislação trabalhista pela ausência de reconhecimento de vínculo empregatício, a despeito do contrato verba celebrado entre as partes, bem como o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego pela justiça do trabalho” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a empresa apresentou defesa, quando em preliminar arguiu e requereu a aplicação da decisão proferida no ARE 1532603 e consequentemente sobrestamento da ação até decisão final por este C. STF, considerando que a relação era de natureza cível de prestação de serviços autônomos” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 10):



    “A decisão do STF é no sentido de determinar a suspensão do curso processual das ações em que há contratação por meio de PJ (Pessoa Jurídica) ou autônomo. 



    Uma leitura atenta da referida decisão e de seus precedentes leva à conclusão de que a questão a ser analisada é a validade dos contratos escritos de PJ e autônomo. Segundo tais precedentes, a validade desses contratos só poderia ser desconsiderada diante de vícios formais e/ou conforme julgamento da Justiça Estadual. 



    O trabalho autônomo é um instituto amplo e alcança todas as formas de trabalho não subordinadas. Portanto, conclui-se que a finalidade da decisão do STF é abarcar somente os contratos de prestação de serviços por PJ ou com autônomos escritos, formalizados. 



    A decisão transcrita não abrange todo e qualquer processo em que discutida a existência de vínculo de emprego de trabalhador quando a tese da defesa é a autonomia, estando restrita às hipóteses em que a contratação ocorreu por pessoa jurídica ou por contratação civil ou comercial devidamente instrumentalizada, o que não é a situação nos autos. 



    (...)



    Nesse contexto, e porque não há contrato escrito de natureza civil/comercial, não há estrita relação pertinência com a decisão proferida pelo STF



    Indefiro o requerimento de suspensão do curso processual.”.



    Argumenta que “a r. decisão da 9ª Vara do Trabalho é clara quanto à desobediência daquele juízo ao determinado por esta C. Corte Superior no ARE 1532603 que não fez qualquer menção sobre a forma do contrato, se por escrito ou verbal. Aliás, a decisão, em verdade simplesmente desconsidera a inclusive os arts. 104 e 107 do código Civil, especialmente este que estabelece que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, a menos que a lei a exija” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. A contestação da empresa na reclamação trabalhista evidencia essa identidade, conforme consta na própria decisão reclamada (e-doc. 5):



    “Conforme se pode observar do documento que o próprio Reclamante juntou, este prestava serviços em média de 2 a 3 vezes na semana, sendo nos dias que queria de acordo com suas disponibilidades particulares, gozando de total autonomia para tanto. 



    Chegava para iniciar a prestação de serviços a hora que queria e finalizava a hora que queria. Fazia a quantidade que queria. Ou seja, GOZAVA DE TOTAL AUTONOMIA PARA DECIDIR O QUE QUERIA PRODUZIR. 



    NUNCA FOI SUBMETIDO A QUALQUER CONTROLE OU QUALQUER TIPO DE SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL.



     Fato é que a empresa recebia os cigarros e quando os recebia, perguntava para os prestadores de serviços quem queria prestar os serviços naquela semana de encaixotar os cigarros. E os prestadores decidiam se queriam ou não prestar os serviços. 



    Portanto, o Reclamante, assim como colegas, eram convidados a prestar os serviços por meio de mensagem de aplicativo whatsapp, sendo que cada um decidia quando e se queriam prestar serviços.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Ademais, não verifico, na decisão reclamada, fundamentação no sentido da necessidade de realização de ato urgente, a fim de evitar dano irreparável, o que alcançaria a exceção prevista no art. 314 do CPC. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 0000065-90.2025.5.10.0009;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal e do cumprimento provisório de sentença nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente